Tribunal: TJPA
Processo: 0804761-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804761-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA CARLOS CARDOSO

AGRAVADO: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0804761-11.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

LUZIA CARLOS CARDOSO

ADVOGADO: NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA – OAB/PA 23.049

AGRAVADO:

M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE OBRIGA O VENDEDOR A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CLÁSULA 10ª DO PACTO DE COMPRA E VENDA. PERIGO DE DANO. IMPEDIR A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. SUMULA 543 STJ. INTERLOCUTÓRIA INTEGRALMENTE REFORMADA. TUTELA RECURSAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0804761-11.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

LUZIA CARLOS CARDOSO

ADVOGADO: NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA – OAB/PA 23.049

AGRAVADO:

M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUZIA CARLOS CARDOSO

interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida na Ação Judicial
[1]
que move contra
M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
cujo teor indeferiu a tutela de urgência.

Eis o texto objurgado:

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.

2. Anote-se a prioridade, conforme previsão legal, se houver.

3. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E RESTITUIÇÕES DE QUANTIAS PAGAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, “INAUDITA ALTERA PARS”. Consta pedido de tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha de negativar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; que seja a requerida compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial.

4. Como é cediço para a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora), consoante dispõe a norma do artigo 300, caput, do CPC/2015, e que ainda, não seja irreversível o provimento antecipado (artigo 300, § 3º, do CPC/2015).

5. No tocante aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris), a parte reclamante juntou o contrato de compromissa de compra e venda, demonstrativos de pagamento e cópia de uma ACP (0801909- 67.2020.8.14.0005).

6. Todavia, os documentos que acompanham a inicial, por si só, não são capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. A Requerente alegou dificuldades financeiras decorrentes da crise da COVID-19, mas não há elementos que indiquem tais fatos.

7. Assim, verifico em sede de cognição sumária, a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris), apesar de presente o periculum in mora, para o deferimento da tutela de urgência requerida.

8. Diante disto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise em momento posterior. 9. A relação é eminentemente consumerista e o Código de Defesa do Consumidor dispõe de alguns instrumentos de ordem processual que facilitam a defesa dos direitos básicos do consumidor, sendo um deles a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Senão vejamos:

10. “Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (...).”

11. Daí se extrai que a inversão do ônus da prova se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações e hipossuficiência. Ora, a elaboração do contrato por adesão constitui, sem dúvida, monopólio da parte requerida. Sob este aspecto, a meu ver, encontra-se a parte autora em patamar de inferioridade em relação às requeridas.

12. Diante disto, ante a hipossuficiência da parte autora, desde logo e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, determino a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII da Lei 8.078/90.

13. Ainda, considerando que a relação consumerista é disciplinada por princípios e normas de ordem pública e interesse social, em que a competência tem caráter absoluto, segundo exegese do art. 6º, VIII c/c art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor, afasto a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato.

14. Proceda a Serventia a oportuna inclusão do feito em pauta de audiências de conciliação do Centro Judiciário de Conciliação de Conflitos do Tribunal de Justiça – CEJUSC.

15. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça ao ato na data e hora designada, advertindo-se que poderá manifestar desinteresse na composição consensual, desde que até 10 (dez) dias de antecedência contados da data da audiência, a qual somente será cancelada se ambas as partes expressarem em seus articulados o desinteresse em conciliar.

16. No mesmo ato, intime-se o réu para que, querendo, ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da realização da audiência conciliatória (artigo 335, inciso I do CPC); ou a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação/mediação apresentado pelo réu, desde que o autor tenha igualmente se manifestado pela não realização do ato (artigo 334, inciso II c/c artigo 334, §4º, inciso I, ambos do CPC).

17. Conste no respectivo mandado a advertência de que, não contestado os fatos articulados na inicial, estes se reputarão verdadeiros, nos termos do artigo 344 do CPC, incidindo os efeitos da revelia, salvo se estiverem presentes as condições do artigo 345 do mesmo diploma legal.

18. Tratando-se de processo eletrônico, em homenagem às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do referido diploma legal.

19. Advirtam-se as partes que figuram no processo que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.

20. Oferecida a resposta, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, caso o réu alegue qualquer das matérias previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, ou oponha fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

21. Sem prejuízo do item anterior, e ultimado todas as providências, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, inclusive, oportunizando manifestarem-se nos termos do artigo 357, §§2º e 3º do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias.

22. Nada sendo requerido, certifique-se e voltem conclusos para saneamento do processo.

23. Serve a presente como OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, dentre esses, o expediente que for necessário.” ( Pje ID53488917,páginas 1-4)

As

razões recursais de

LUZIA CARLOS CARDOSO
estão assim assentadas
:

“
2- DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE ENSEJAM A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E O PROVIMENTO DO AGRAVO:

A Agravante comprou um terreno, junto à Agravada, no Loteamento denominado “RESIDENCIAL BURITI”, Lote 11, QD 58, Área de 256,25 m2, devidamente registrado no Cartório do 1º Oficio e Registro de imóveis da Comarca de Altamira/PA, conforme Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos direitos aquisitivos do contrato particular e contrato compromisso de compra e venda de Lote/Terreno que seguem anexo.

No dia 20/06/2013, o CEDENTE Sr. Esmael Pinheiro de Souza, assinou contrato com a Agravante, conforme contrato anexo. O valor do terreno/lote é de R$ 74.627,69 (setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), a ser pago da seguinte forma:

• Parcelamento de 36x (trinta e seis vezes) de R$ 207,29 (duzentos e sete reais e vinte e nove centavos), em parcelas fixas, totalizando a quantia de R$ 7.462,44 (sete mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); e

• Parcelamento de 200x (duzentos vezes) de R$ 335,82 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), parcelas reajustáveis, totalizando a quantia de R$ 67.164,00 (sessenta e sete mil e cento e sessenta e quatro reais).

A Agravante, no dia 23/03/2015, assinou contrato de Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos direitos aquisitivos do contrato particular, conforme documento que segue anexo.

Por ser uma pessoa leiga, e acreditando nas propostas e facilidades oferecidas pela empresa Agravada através de seu vendedor, que dentre outras, ofereciam, um terreno em loteamento com rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública, rede de distribuição de água dentro dos limites do loteamento e interligado à rede do município ou da concessionária local, esgoto, e muitas outras, viu ali a oportunidade de realizar o sonho de adquirir a casa própria. Com muito esforço a Agravante mensalmente honrava o compromisso das parcelas, objetivando uma construção, conforme comprova-se pelo extrato de pagamento que segue anexo.

Ocorre que ao passar dos anos, a Agravante se deparou com um aumento nas parcelas, de forma desproporcional, momento em que fez uma análise mais minuciosa de sua situação orçamentária, diante dos demais compromissos pessoais, constatou que as parcelas, tornaram-se demasiadamente onerosa, uma vez que está passando por dificuldades financeiras, em virtude da crise econômica/financeira que assola o País, em virtude da Pandemia da Covid-19 e o impacto destes eventos sobre a sua renda, não podendo mais arcar com os pagamentos das referidas parcelas. Portanto, o sonho de aquisição da casa própria terá que ser adiado, visto que, a parte Agravante não tem como pagar as altas parcelas exorbitantes no seu orçamento, parcelas estas em razão do reajuste pelo índice de IGPM, que cresceu absurdamente neste ano, se tornaram impagáveis

Ao entrar em contato com a Agravada, via telefone, para verificar as condições legais do loteamento, para tentar compreender o porquê de tais aumentos, e obter informações, fora informado que se davam em razão de cumprimento de adequações exigidos pelo município e que todo o aumento estava previsto no contrato, que anualmente até o fim do contrato a empresa regularia os valores, e que caso rescindisse o contrato o mesmo perderia o valor já pago. QUE É UM ABSURSO!!

Após essa análise financeira, a Requerente, enviou e-mail solicitando o distrato contratual, junto a Requerida, diante da sua impossibilidade de manutenção do contrato, bem como o interesse na restituição do valor pago até aquele momento, cujo objetivo era rescindir para não ficar inadimplente com a Empresa Requerida. No mais, a Requerente informa que está inadimplente desde agosto/2021.

Vale salientar que a Requerente efetuou o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas e o CEDENTE Sr. Esmael Pinheiro de Souza, pagou a quantia de R$ 12.728,98 (doze mil e setecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 54.994,91 (cinquenta e quatro mil e novecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos).

Nesta toada, é importante mencionar que o loteamento encontra-se irregular, conforme consta na Ação Civil Pública – Proc. 0801909-67.2020.8.14.0005 que segue anexo, confirmando, portanto, o não cumprimento por parte da empresa Requerida, em algumas responsabilidades assumidas, como iluminação, asfaltamento, distribuição de água e todo o conjunto dos fatores que apresentados tornam insuportável a manutenção do acordo firmado, uma vez que não se mostra seguro, investir em um imóvel que se encontra com pendências legais, considerando a realidade financeira do Requerente, além de não poder desfrutar em tempo firmado no contrato, da qualidade oferecida pela empresa Requerida.

Ressalta-se, que o termo de rescisão apresentado no contrato é abusivo, pois é clara a violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) as abusivas retenções das importâncias equivalentes: a perda da entrada básica, limitada a 5% (cinco por cento), multa compensatória em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado deste contrato, perda de 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas e indenização de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado deste contrato, conforme cláusula 16 do contrato que segue anexo.

3- DA TUTELA DE URGÊNCIA

O Código de Processo Civil em seu artigo 300 autoriza o Juiz conceder a tutela de urgência quando existente “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, à probabilidade do direito resta comprovada documentalmente e alicerçada pela legislação em vigor. Nesse sentido, aliás, as Súmulas 02 e 543, do TJSP e do STJ, respectivamente.

O fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é descaradamente explícito, já que em permanecendo a obrigação de pagamento, a parte agravante ficará sujeita aos efeitos da mora, podendo ter seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como sofrer execução e expropriação indevida de seus bens.

Nesse sentido, aguardar o resultado final da presente demanda, será o mesmo que não ter efeito prático da tutela jurisdicional ora pleiteada, já que a parte agravante poderá sofrer mais prejuízos financeiros, tornando irreversível a situação. Portanto, Excelência, nada impede que seja deferida a antecipação da tutela para se determinar a suspensão dos pagamentos fundados no contrato objeto da presente lide, tendo em vista não haver nenhum interesse na manutenção do contrato.

Por tais motivos, pugna pela ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar a suspensão do cumprimento contrato e exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, devendo a empresa Agravada se abster de efetuar as referidas cobranças, e de inscrever o nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária a ser fixada por vossa excelência (art. 461, §. 3° e 4°).

4- DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE RECURSAL

Dispõe o art. 1.019 do Código de Processo Civil:

(...)

Nesse sentido, aguardar o resultado final da presente demanda, será o mesmo que não ter efeito prático da tutela jurisdicional ora pleiteada, já que a Agravante poderá sofrer mais prejuízos financeiros, tornando irreversível a situação. Salienta-se que os documentos acostados se configuram suficientes para consubstanciar a probabilidade do direito da Agravante. ADEMAIS, CUMPRE ESCLARECER QUE AO CONTRÁRIO DO CONSTANTE NA DECISÃO ORA AGRAVADA, A AGRAVANTE TEM TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ADEMAIS, É PÚBLICO E NOTÓRIO QUE NESSE PERIODO DE PANDEMIA MUITAS FAMILIAS PASSARAM DIFICULDADES FINANCEIRAS, INCLUSIVE A AGRAVANTE É UMA DELAS, POIS É SABIDO QUE A INFLAÇÃO AUMENTOU DESDE O INICIO DA PANDEMIA 1 , PREÇOS DE PRODUTOS BÁSICOS CRESCERAM ACIMA DA INFLAÇÃO .

Conforme Súmula nº 543 do STJ é admissível que o comprador pleiteie a rescisão do contrato de compra quando não mais suporta dar continuidade a este, e se tratando de terreno sem edificação a concessão da tutela de urgência será benéfica a ambas as partes contratantes eis que o agravante/comprador não será excessivamente onerado com pagamento de juros e multa por um contrato que será rescindido e a agravada não será onerada em razão da inadimplência do comprador eis que terá de volta a posse do imóvel e poderá vendê-lo a terceiros.

Portanto, Excelência, nada impede que seja deferida a antecipação da tutela para se determinar a suspensão dos pagamentos fundados no contrato objeto da presente lide, tendo em vista não haver nenhum interesse na manutenção do contrato.

Assim, é o entendimento dominante dos Tribunais, conforme pode se observar nas decisões abaixo colacionadas e também pelas cópias das decisões anexadas a este recurso.

(...)

Imperioso, portanto, a concessão da tutela antecipatória na fase recursal, a fim de que a decisão agravada seja reformada, concedendo a tutela de urgência na sua integralidade

5- DO PREQUESTIONAMENTO

Ficam pré-questionados para fins de Recurso Extraordinário e Especial, os seguintes dispositivos legais, artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Em atenção à súmula 282, do STF, que exige o prequestionamento explícito da matéria, e a súmula 284 do mesmo STF, que exige indicação expressa dos dispositivos tidos por violados, pede que este Egrégio Tribunal de Justiça manifeste, expressamente sobre cada um dos dispositivos acima mencionados, sob o risco de não preencher os pressupostos de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial.”

E, ao final, requer:

”

6 - DOS PEDIDOS

Isto posto, respeitosamente requer aos ínclitos julgadores;

a) Ao relator requer o recebimento e conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, conforme autoriza o art. 1.109, I, do CPC/2015, determinando-se a REFORMA DA DECISÃO AGRAVDA, nos nos autos do Proc. 0812151-79.2021.814.0028, em tramite na 2ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá – PA, na movimentação ID n. 53488917, para que seja determinada que a Agravada SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME e CPF da Requerente NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LUZIA CARLOS CARDOZO e CPF 537.211.606-49 (MF); bem como que a Agravada seja compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial b) A intimação dos agravados para os fins processuais;

c) Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada;

d) A manutenção dos benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, já DEFERIDO pelo juízo a quo, tendo em vista que a parte Agravante não possui condições financeiras para suportar o pagamento de despesas processuais;

e) Requer que oficie o Juiz a quo da decisão do juiz ad quem;

f) Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da Advogada NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA, OAB/PA 23.049, sob pena de nulidade dos atos processuais; Conforme Art. 1.017, § 5°, tendo em vista que os autos do processo são eletrônicos, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.“( Pje ID 8959786, páginas 1-12)

Distribuídos ao Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o Relator decidiu pelo indeferimento da tutela requerida.

Contrarrazões apresentadas pelo
M.R.S. EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

sustentando que:

“
MERITORIAMENTE

Em sendo ultrapassada a preliminar apontada, o que não acredita a Agravada, mas ainda em face do instituto da eventualidade, e da preclusão, passa-se à análise do mérito da presente ação.

3. DECISÃO RECORRIDA / IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Agravante, com pedido de efeito suspensivo contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, Pará, autos nº 0812151-79.2021.8.14.0028, manejados por LUZIA CARLOS CARDOSO, ora Agravante, em cuja decisão agravada indeferiu os pedidos a título de tutela de urgência, vejamos:

(...)

Preambularmente, cumpre-nos rememorar que o Agravo de Instrumento demanda não apenas sucumbência para sua interposição, mas, também, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo, nesse passo, imprescindível a inequívoca e efetiva demonstração do perigo da eficácia imediata da decisão recorrida.

Vejamos o artigo 300 do Código de Processo Civil:

(...)

Na hipótese em tela, não se vislumbra decisão potencialmente causadora de lesão grave ou de difícil reparação a justificar a interposição recursal, não tendo a Agravante, aliás, demonstrado estreme de dúvidas, o necessário para fins de admissibilidade do Agravo de Instrumento.

Ademais, as parcelas vencidas e vincendas do contrato, ainda estão em fase de discussão, sendo objeto da ação, em consonância com os fundamentos fáticos e jurídicos.

Após as reformas do sistema processual civil, cumpre a parte Agravante ser cautelosa quando da contraposição do Agravo de Instrumento, devendo ela verificar, antecipadamente, o atendimento de pressupostos específicos da espécie para fins de perfunctória demonstração em seu arrazoado recursal, atitude, por sinal, não verificada no caso em tela, sobretudo pela impossibilidade da cogitação do risco de dano grave e de difícil reparação como dito alhures.

Exatamente, o alegado pela Autora na inicial, ora agravada. Portanto, a eventual reforma da decisão prolatada, ora resistida, concretizaria possibilidade de dano irreversível à Agravada.

Admitir o recurso na forma de instrumento caracterizaria, isso sim, grave ofensa às regras contidas no diploma processual civil, o que não se espera do Poder Judiciário.

Como sabido, para fins de admissibilidade do Agravo de Instrumento, não basta alegar, mas, demonstrar mediante dados e elementos concretos, que a decisão acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação à parte, sob pena de constituir a afirmação mero fruto de criação intelectual da parte Agravante, que, por si só, não se sustenta.

Argumentos inexpressivos, que, nem de longe, são capazes de infirmar a prova colacionada pela Recorrente.

Nesse diapasão, não se cuidou de trazer à tona quaisquer aspectos relacionados aos pressupostos, quais sejam, o perigo de risco de grave lesão, assim como defesa referente à probabilidade de provimento de recurso. Dessarte, formalidade cumulativas.

A parte Autora entrou com a presente ação com intento de rever as cláusulas contratuais, afirmando o que entenderia ser justo para o reajuste das parcelas acordadas por ela, porém sequer demonstrou os elementos imprescindíveis que evidenciassem a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou risco ao resultado do processo em tela.

Não consta nos autos a existência de pedido e provas suficientes de que as cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes seriam ilegais ou abusivas e, não se mostra razoável compelir a agravada a suspensão da obrigação firmada entre as partes e tolher-lhe do exercício regular de direito, uma vez que, a agravada, como mesmo admitiu, encontra-se inadimplente desde agosto de 2021.

Ora, resta claro a inexistência nos autos de “prova inequívoca” da pretensa ilicitude cometida pela Agravante. São objeções pífias, vazias de veracidade.

É inviável a concessão da medida antecipatória vez que a amplitude da postulação e a prova trazida com a inicial não trazem elementos probatórios acerca dos fatos narrados, devendo a decisão guerreada ser mantida in totum até o julgamento final da lide.

A referida pretensão deve ser submetida ao crivo do contraditório, visando propiciar a manifestação desta Contestante, ora agravada e, ainda a formação de juízo mais seguro no que concerne ao patamar de fixação dos índices aplicados as parcelas do contrato, vez que, tal decisão acarretaria manifesta desproporção entre as partes.

A rigor, nenhum dos pressupostos para a concessão da liminar pleiteada foram preenchidos, seja a aparência de um direito seja o perigo de dano decorrente de lentidão de demora em solução definitiva, até porque a rigor o presente caso poderia inclusive contemplar julgamento antecipado, pelo que está na inicial, ou melhor, pelo que não está e pelo que se deixou de juntar com esta, até porque o alegado não se deu, logo não poderia mesmo ser evidenciado.

Ora, a agravante apenas afirma que o contrato é abusivo, deixando de demonstrar nos autos, qualquer prova de suas alegações. Note, Excelência, que a parte Autora simplesmente “joga” para o judiciário o dever de achar o que entende devido.

Nobre julgador, tal motivo não é suficiente para suspensão da obrigação do contrato firmado entre as partes, sob pena de afronta direta aos princípios da autonomia da vontade, o da força obrigatória, o da boa-fé, o do equilíbrio econômico do contrato e, por fim, o da função social, nos termos dos artigos 421 e seguintes do Código Civil.

Claro se mostra que a agravante pretende um benefício que não merece, e ao cabo de rasa argumentação, aparece com um pedido de revisional sem qualquer cálculo demonstrando o abuso das parcelas ou até mesmo a suposta onerosidade excessiva pleiteada e, ainda, pleiteia em sede de recurso, o pedido de suspensão do contrato e exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e, ainda, requereu a abstenção da empresa em efetuar as referidas cobranças, e de inscrever o nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito.

No entanto, deixa de comprovar os requisitos necessários para concessão de tutela. Colhe-se da decisão guerreada fundamentos, suficientes, de que NÃO HOUVE necessidade, e urgência, na concessão da tutela.

Destarte, concluímos que a decisão interlocutória, carreada no caderno processual prolatada pelo juízo a quo, mostra-se eficaz e conveniente ao deslinde do feito, motivo pelo qual tal decisão não merece qualquer reforma.

Assim sendo, a Agravada espera a rejeição do vertente Agravo de Instrumento, por ser inconsistente de fundamentação jurídica. Por conseguinte, não há de prosperar o presente Agravo de Instrumento.

Deste modo, conclui-se não merecer prosperar a principal argumentação apresentada no Agravo de Instrumento ora contraposto, posto que a mesma se encontra desprovida de mínimo embasamento fático e jurídico. Motivo pelo qual, o referido recurso deve ser improvido.”

E,ao final,requer:

“ Isto posto, e por tudo mais que, com certeza, será suprido pela sapiência e senso de justiça dos ilustres membros dessa Turma, haja por bem seja o presente recurso conhecido e IMPROVIDO, para manter in totum a decisão ora recorrida em todos os seus termos, por ser medida de lídima e impoluta Justiça!”( Pje ID 11938013, páginas 1-9)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Autos do Processo nº 0812151-79.2021.814.0028, pertencente ao acervo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-Pará, com pedido de Rescisão Contratual, Anulação de Cláusula Abusiva, Restituição de Quantia Paga

e Tutela de Urgência

VOTO

PROCESSO Nº

0804761-11.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

LUZIA CARLOS CARDOSO

ADVOGADO: NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA – OAB/PA 23.049

AGRAVADO:

M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade já ocorrido no Pje ID 11105457, páginas 1-3.
[1]

Inicio dissertando os requisitos da tutela de urgência que, ao longo da decis]ao, conjugo com o cenário fático apresentado no caso concreto.

Da Tutela de Urgência – Requisitos Legais e Cumulados – Probabilidade do Direito e Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo

Assentada no artigo 300 do Código de Processo Civil
[2]
, a Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Segundo Marinoni
[3]
, a probabilidade do direito se funda na cognição sumária frente ao cenário probatório ainda incompleto que em mãos, porém lhe trazendo um dado convencimento das circunstâncias fáticas dissertadas. Assim leciona o jurista:

3. Probabilidade do Direito
. No direito anterior a antecipação de tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação” , expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juíza conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundados em quadros probatórios incompletos(vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação

e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Em apoio, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina:
[4]

O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação956.Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente de certeza. Nesse passo, assegurou-se que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato que fundamenta o pedido.Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo a qual existiriam diversos níveis do juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo, estaria a simples fumaça do direito alegado.Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual não mais se encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de probabilidade do direito,

mplicando juízo cognitivo mais profundo do que o então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e exauriente que antecede a tutela definitiva.Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do que o antigo requisito.Caberá ao magistrado, diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida.

Portanto, direito

provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador entender que o direito aduzido é provável e merece ser acolhido. É o requisito da probabilidade do direito que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo.

Na lição de Pedro Lenza:
[5]

2.3. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)É o requisito que caracteriza as tutelas de urgência. As da evidência exigem outros requisitos, entre os quais não se encontra a urgência. As de urgência só poderão ser deferidas se houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem alegação, em abstrato, da existência de perigo, não há interesse nesse tipo de tutela; e sem a verificação em concreto, o juiz não a concederá.Mas é indispensável ter sempre em vista que a cognição é superficial, exatamente por conta da própria urgência, que não permite um exame aprofundado dos fatos. Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá se valido da cognição ­superficial: não é preciso que tenha absoluta certeza da ameaça, do perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver receio fundado. O juiz não concederá a medida quando houver um risco improvável, remoto, ou que resulte de temores subjetivos. É preciso uma situação objetiva de risco, atual ou iminente.O perigo pode derivar de ação ou de omissão do réu. Há casos em que, conquanto possa ser originado de fato natural, cumpre ao réu afastá-lo ou minorá-lo, e se ele não o faz, deixando, por negligência, que o risco persista, o autor poderá valer-se da tutela de urgência.

O perigo de dano, por outro lado, despeja na seara de risco patente aos interesses legais do litigante ante a conduta inadequada do agente que lhe traz dada intranquilidade, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque.

Pois bem.

À análise do direito provável, realço o quadro fático exposto na lide, a saber:

“ A Agravante comprou um terreno, junto à Agravada, no Loteamento denominado “RESIDENCIAL BURITI”, Lote 11, QD 58, Área de 256,25 m2, devidamente registrado no Cartório do 1º Oficio e Registro de imóveis da Comarca de Altamira/PA, conforme Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos direitos aquisitivos do contrato particular e contrato compromisso de compra e venda de Lote/Terreno que seguem anexo. No dia 20/06/2013, o CEDENTE Sr. Esmael Pinheiro de Souza, assinou contrato com a Agravante, conforme contrato anexo.

O valor do terreno/lote é de R$ 74.627,69 (setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), a ser pago da seguinte forma:

• Parcelamento de 36x (trinta e seis vezes) de R$ 207,29 (duzentos e sete reais e vinte e nove centavos), em parcelas fixas, totalizando a quantia de R$ 7.462,44 (sete mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); e

• Parcelamento de 200x (duzentos vezes) de R$ 335,82 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), parcelas reajustáveis, totalizando a quantia de R$ 67.164,00 (sessenta e sete mil e cento e sessenta e quatro reais).

A Agravante, no dia 23/03/2015, assinou contrato de Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos direitos aquisitivos do contrato particular, conforme documento que segue anexo. Por ser uma pessoa leiga, e acreditando nas propostas e facilidades oferecidas pela empresa Agravada através de seu vendedor, que dentre outras, ofereciam, um terreno em loteamento com rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública, rede de distribuição de água dentro dos limites do loteamento e interligado à rede do município ou da concessionária local, esgoto, e muitas outras, viu ali a oportunidade de realizar o sonho de adquirir a casa própria.”( Pje ID 8959786, página 7).

A execução das

obras de infraestrutura, segundo cláusula 10ª

do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno acostado no Pje ID 8959792, páginas 1-4, Pje ID 8959793, páginas 1-4, Pje ID 8959794, páginas 1-4,

é de responsabilidade da Agravada cuja obrigação contratual não se dispôs em cumprir.

Indisposição que iniciou a edificação do direito provável e, mediante

resultado do julgamento da

Ação Civil Pública nº 0801909-67.2020.814.0005
[6]
, consolida-se

efetivamente.

Eis a parte dispositiva:

“ Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, confirmo a tutela antecipada de ID 21970354 e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar os requeridos MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, às obrigações de fazer consistentes em:

1. Construir vias de circulação no loteamento e reformar as já existentes;

2. Construir/complementar o sistema de escoamento de água pluvial de forma eficiente;

3. Construir rede para o abastecimento de água potável no loteamento, ligando-a à já existente no município, universalizando o fornecimento de água;

4. Efetuar manutenção na rede de iluminação pública, bem como efetuar instalação de postes de iluminação nas vias onde ainda não há;

5. Sanar os problemas advindos do esgotamento sanitário local.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do CPC.

Após o trânsito em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para requerimento do cumprimento de sentença, bem como para fiscalizar o cumprimento da obrigação.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.”( Pje ID 94408032,páginas 1-10).

Requisito presente que autoriza a permanência da tutela recursal concedida quanto a impedir a negativação dos dados pessoais de
LUZIA CARLOS CARDOSO
no banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como a evitar a cobrança judicial e extrajudicial do contrato até o julgamento da Ação Judicial em curso.

Ocorre igual raciocínio jurídico quanto ao pagamento das mensalidades

do pacto subscrito. E vou mais além por atrair a incidência da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Ora, como o promitente vendedor tem a obrigação de devolver as parcelas pagas a comprador, é evidente que
M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
terá de seguir igual procedimento e, dado o julgamento da Ação Civil Pública acima exposto que comprovou a culpa exclusiva da Agravada quanto à inexecução das obras de infraestrutura, é evidente que a mantença da suspensão da exigibilidade do pagamento das mensalidades por

ser

medida de inteira imposição .

Meu posicionamento é pelo
conhecimento

e integral provimento do Recurso de

Agravo de Instrumento,

confirmando

a

tutela recursal concedida e cassando

integralmente a Interlocutória combatida

segundo os argumentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA LUZIA CARLOS CARDOZO, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E RESTITUIÇÕES DE QUANTIAS PAGAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS (processo n.0812151- 79.2021.8.14.0028) movida contra M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, interpõe recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL frente interlocutória prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que indeferiu a antecipação dos efeitos de tutela de urgência. Aduz ter realizado, em 20/06/2013, contrato de compra e venda junto à agravada, no Loteamento denominado “RESIDENCIAL BURITI”, Lote 11, QD 58, Área de 256,25 m2, na Comarca de Altamira/PA, no valor de R$ 74.627,69 (setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em 36x (trinta e seis vezes) de R$ 207,29 (duzentos e sete reais e vinte e nove centavos), em parcelas fixas, totalizando a quantia de R$ 7.462,44 (sete mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); e parcelamento de 200x (duzentos vezes) de R$ 335,82 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), parcelas reajustáveis, totalizando a quantia de R$ 67.164,00 (sessenta e sete mil e cento e sessenta e quatro reais). Diz que diante do aumento das prestações, solicitou o distrato contratual com a restituição integral do valor pago até julho/2021,não obtendo sucesso. Alega a irregularidade do loteamento, conforme ação civil pública (proc. 0801909- 67.2020.8.14.0005), caracterizando o não cumprimento das responsabilidades assumidas, como iluminação, asfaltamento, distribuição de água e outros, tornando insustentável a manutenção do acordo firmado. [] Alega abusivo o contrato. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela, e ao final, o provimento do recurso para que seja determinada que a agravada se abstenha de negativar o nome e CPF 537.211.606-49 (MF) da requerente nos órgãos de proteção ao crédito e que a agravada seja compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial. É o relatório, decido. O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, agravante beneficiária da assistência judiciária e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido liminar. Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (fumus boni iuris e periculum em mora). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida. Entendo estarem presentes os requisitos à concessão da tutela. Em análise perfunctória, verifico a plausibilidade da alegação sobre a irregularidade do loteamento em que se encontra a porção de terreno contratado, ante a existência de ação civil pública (proc. 0801909-67.2020.8.14.0005), em que se apura as irregularidades no loteamento em questão. Nos termos do artigo 37 da lei 6.766/79, in verbis: Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Não consta nos autos informação prestada pelo agravado sobre os litígios envolvendo a área em que se situa o imóvel objeto da ação. No que se refere ao periculum in mora, colhe-se que a autora/agravante não logrou êxito na tentativa de acordo para o distrato, daí o ajuizamento da ação em 16/06/2021, com último pagamento em julho de 2021, necessitando do deferimento da tutela para evitar negativação de crédito pela inclusão em banco de dados e/ou cobrança judicial ou extrajudicial. Com isto, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela presença dos requisitos cumulativos do art. 1019, I do CPC, necessários ao deferimento total do efeito pretendido. Isto posto, DEFIRO a tutela antecipada requerida para que o requerido/agravado se abstenha de incluir a agravante em banco de dados de proteção de crédito, bem como para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato celebrado entre as partes até o enceramento da ação ou modificação da decisão, sob pena de multa diária de 1.000,00 (Hum mil real) até o limite de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento. I. Comunique-se ao Juiz de primeira instância acerca desta decisão. II. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento. (CPC, art. 1.019, inciso II). III. Ao Órgão Ministerial do segundo grau. À Secretaria para as providências. P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Belém, datado e assinado digitalmente. Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Relator.”

[2]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

[3]

MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinori, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., página 412

[4]
PINHO, H. D. B. D. Manual de direito processual civil contemporâneo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[5]
GONÇALVES, M. V. R.; LENZA, P. Direito processual civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book
.

[6]

Ação Civil Pública de nº 0801909-67.2020.814.0005,pertencente ao acervo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-Pará, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Município de Altamira e M.S.R Empreendimentos Imobiliários Ltda

Belém, 26/03/2024